Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade o fato de o agente, durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, praticar novo delito. Precedentes.
2. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
3. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
4. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, nota-se que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da pena, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, bem como a pena de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter a permissão ou habilitação para condução de veículo automotor de 03 (três) meses e 03 (três) dias.